Tribunal: TJDFT
Processo: 0745209-39.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0745209-39.2024.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: FERNANDO CEZAR JORGE HAKME RECORRIDO: GUILHERME DE ABREU MONTEIRO DE FREITAS AMADO, BRUNA LIMA GUIMARAES D E S P A C H O Defiro o pedido de sustentação oral por videoconferência, considerando que os patronos possuem domicílio no estado do Rio de Janeiro (ID 71421378). À il. Secretaria da 2a Turma Criminal para as providências de praxe. BRASÍLIA, DF, 7 de maio de 2025 13:24:50. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator